Tribunal: STF
Processo: HC 69791
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-02
Data de publicação: 1993-03-02

Ementa:
HABEAS-CORPUS  -   PENA  DE  MULTA   -  PROPRIEDADE.  A
possibilidade  de transformação da pena de multa em detenção - artigo
51 do Código Penal - informa a pertinencia do habeas-corpus, cabendo,
tão-somente,  perquirir  o  envolvimento de  condenado  solvente  e a
resistencia em satisfaze-la.
              NULIDADE  -  PRESSUPOSTO DA  DECLARAÇÃO  -  PREJUIZO. A
declaração  da nulidade pressupoe  que do ato impugnado tenha surgido
prejuizo  para a  acusação ou para  a defesa  - artigos  563 e 566 do
Código  de Processo  Penal. Isto  não  se verifica  quando a  pecha e
articulada  pela defesa tendo em  conta atuação do Juízo que resultou
na absolvição do réu, conclusão robustecida pela circunstancia de, ao
contrario  do  alegado, não  estar  em  questão o  princípio  do juiz
natural,  no que a colocação da Vara em regime de exceção, passando a
atuar  certo  magistrado,  ocorreu  cerca  de  sete  meses  antes  da
representação que deu origem a ação penal pública condicionada.